Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Processo : 0714707-62.2020.8.07.0000 DESPACHO A despeito da decisão liminar desta relatoria, tendo em vista que o d. Juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça por meio da decisão proferida em 01.04.2020[1], ao passo que a decisão datada de 22.05.2020[2] nada reconsiderou, conforme arguido em contraminuta ao agravo de instrumento e constatado na origem, manifeste-se a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, sobre a preclusão. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 60279453 dos autos na origem – no 0703054-64.2019.8.07.0011. [2] Id. 63681384 dos autos na origem – no 0703054-64.2019.8.07.0011.